Tribunal: CARF
Processo: 19515.720769/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. REQUISITOS. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. ATINGIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 103. APLICÁVEL.
O recurso de ofício deve ser conhecido, eis que a exoneração do crédito que lhe deu causa à época de sua interposição atinge o limite do valor de alçada atualmente vigente.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. FATO GERADOR. AUTUAÇÃO. PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO ESPONTÂNEA. AUSENTE. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. NÃO APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não compuser rubrica exigida na autuação.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO.
Ausente a comprovação de descumprimento dos requisitos legais da imunidade tributária, resta mantido o benefício.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. AUSÊNCIA.
A aplicação da multa de 150% exige mais do que a simples demonstração de que as contribuições não recolhidas (objeto do lançamento de ofício) não foram declaradas em GFIP. Nesta hipótese, aplica-se a multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Para a qualificação da multa, exige-se a demonstração nos autos de que a conduta praticada pelo contribuinte amolda-se aos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, ou seja, que a conduta caracteriza sonegação, fraude ou conluio. Nas três hipóteses, a demonstração do elemento subjetivo é essencial, sendo necessário que seja trazido aos autos um conjunto probatório hábil a demonstrar o dolo das ações praticadas pelo contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720769/2019-94
ACÓRDÃO
2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO.
CONHECIMENTO. REQUISITOS. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. MOMENTO
DA VERIFICAÇÃO. ATINGIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 103.
APLICÁVEL.
O recurso de ofício deve ser conhecido, eis que a exoneração do crédito
que lhe deu causa à época de sua interposição atinge o limite do valor de
alçada atualmente vigente.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. FATO GERADOR. AUTUAÇÃO.
PAGAMENTO.
ANTECIPAÇÃO
ESPONTÂNEA.
AUSENTE.
INÍCIO
DA
CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. NÃO
APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes
apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de
prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando a contribuição
correspondente ao fato gerador da respectiva competência deixar de ser
recolhida espontaneamente. Contudo, dita antecipação de pagamento não
é afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido,
como também quando a parcela recolhida não compuser rubrica exigida na
autuação.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO.
Ausente a comprovação de descumprimento dos requisitos legais da
imunidade tributária, resta mantido o benefício.
Fl. 11550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
2
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA
CONDUTA. AUSÊNCIA.
A aplicação da multa de 150% exige mais do que a simples demonstração
de que as contribuições não recolhidas (objeto do lançamento de ofício)
não foram declaradas em GFIP. Nesta hipótese, aplica-se a multa de 75%,
prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Para a qualificação
da multa, exige-se a demonstração nos autos de que a conduta praticada
pelo contribuinte amolda-se aos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 1964, ou seja, que a conduta caracteriza sonegação, fraude ou
conluio. Nas três hipóteses, a demonstração do elemento subjetivo é
essencial, sendo necessário que seja trazido aos autos um conjunto
probatório hábil a demonstrar o dolo das ações praticadas pelo
contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) rejeitar a prejudicial de
mérito suscitada no recurso de ofício, reconhecendo que o crédito correspondente às
contribuições patronais das competências 1 a 8 de 2014 não foi atingido pela decadência. Vencido
o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, que a acolheu; e (ii) no mérito, por maioria de votos, negar-
lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (Relator) e Marcus Gaudenzi de
Faria, que deram-lhe parcial provimento, restabelecendo o crédito constituído em desfavor do
Recorrente, cuja multa de ofício deverá ser reduzida ao percentual de 75%, e mantendo a exclusão
dos responsáveis solidários do polo passivo da referida autuação. Designado redator do voto
vencedor o Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske.

Assinado digitalmente
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Redator Designado
Fl. 11551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
3
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas a
terceiros, entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração dos empregados e contribuintes
individuais.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 15-48.771 - proferida pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR – transcritos a seguir (processo
digital, fls. 11.502 a 11.507):
De acordo com o Relatório Fiscal, a entidade autuada declarou nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativas ao
período de 01/2014 a 13/2014, o código FPAS no 639, de modo que não foram
declaradas as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a
remuneração dos empregados e contribuintes individuais, bem como as
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
O Relatório Fiscal afirma que, após análise dos documentos apresentados pela
entidade, realização de diligências, pesquisas e buscas nos arquivos da Receita
Federal do Brasil – RFB, verificou-se que, no período fiscalizado, a entidade não
atendeu os requisitos previstos nos incisos II e V do art. 29 da Lei no 12.101, de
2009, e nos incisos I e II do art. 14 do Código Tributário Nacional – CTN, para ser
enquadrada como entidade imune/isenta de contribuições à Seguridade Social.
Os motivos pelos quais a fiscalização entendeu que a entidade não preenche os
requisitos para a isenção das contribuições de Seguridade Social encontram-se
descritos no Relatório Fiscal e foram, resumidamente, os seguintes:
- Foram efetuados pagamentos referentes a comemorações do aniversário do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz – HAOC e do dia do médico, tais como o aluguel do
espaço Leopoldo Itaim, compra de bebidas, contratação de banda e também o
torneio de golfe, com pagamento de recepcionistas, organização do evento e
troféu, no valor total de R$ 431.342,76;
- Foram pagos aluguel, condomínio, IPTU, limpeza, manutenção do apartamento e
passagens aéreas para o superintendente executivo, Sr. Jose Henrique do Prado
Fay, no valor de R$ 47.534,80;
Fl. 11552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
4
- Houve pagamento de mensalidade escolar para estagiária, além da bolsa
estágio, no valor de R$ 16.754,00;
- Foi verificado também que a entidade pagou seguro saúde para ex-empregados
sem a comprovação do reembolso;
- Pagou previdência privada para alguns colaboradores, por liberalidade, no valor
de R$ 2.643.740,50;
- Paga, por liberalidade, gratificação e remuneração variável para os empregados,
no valor de R$ 6.921.929,51;
- Pagou pela prestação de serviços de consultoria para JZ Consultoria sem a
apresentação de comprovantes materiais da prestação dos serviços, o valor de R$
320.000,00;
- Pagou para BDB do Brasil Sociedade Ltda. e Centro Paulista de Hepatologia por
serviços executados pelos sócios, que já eram empregados do HAOC, o valor de R$
59.000,00 para a BDB e R$ 800.989,96 para Centro Paulista hepatologia;
- Na compra dos materiais médicos, reiteradamente efetuou aquisição dos
mesmos por valores consideravelmente maiores do que aqueles pagos pelos
demais adquirentes;
- Exerce atividade de ensino , sem a comprovação da oferta de gratuidade.
Em função do não cumprimento dos requisitos para a manutenção da condição de
entidade isenta/imune das contribuições de Seguridade Social, apurou-se o valor
das contribuições previdenciárias patronais, bem como das contribuições para
outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, tendo por base a remuneração declarada
nas GFIP do período. Os valores relativos aos pagamentos de previdência privada
efetuados em desacordo com a legislação, conforme descrição contida no item
6.1.7 do Relatório Fiscal, foram incluídos na base de cálculo das contribuições
lançadas.
Aplicou-se a multa de 150% sobre as contribuições lançadas, com fundamento no
art. 44, I e § 1o da Lei no 9.430, de 1996.
Foram lavrados Termos de Responsabilidade Tributária em nome de Edgar Silva
Garbade, CPF no 489.289.410-91, e de Marcelo Lacerda Soares Neto, CPF no
701.701.697-15.
A entidade autuada foi cientificada do lançamento em 25/09/2019. O responsável
tributário Marcelo Lacerda Soares foi cientificado em 02/10/2019 e o responsável
Edgar Silva Garbade, em 30/09/2019. A autuada e os responsáveis apresentaram
impugnação conjunta em 24/10/2019, alegando, em síntese, o que se segue:
Inicialmente, alegam a tempestividade da impugnação.
Afirmam que o HAOC é uma associação sem finalidade lucrativa e que os
membros integrantes do quadro associativo não auferem quaisquer vantagens ou
Fl. 11553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
5
remuneração, nos termos do § 2o do art. 9o do Estatuto Social. A Assembleia
Geral, formada por todos os associados, elege o Conselho Deliberativo, composto
por 8 a 10 de seus membros. O Conselho Deliberativo não possui função
executiva, pois a gestão administrativa, nos termos do art. 44 do Estatuto Social, é
feita por profissionais contratados com vínculo empregatício.
O fato de as contratações realizadas pelo HAOC envolverem benefícios -
previdência privada, gratificações, remuneração variável, etc. não afeta em nada
o seu caráter assistencial e beneficente. O pagamento de remunerações a
empregados segundo os parâmetros do mercado não equivale a destinar recursos
para fora do alcance dos objetivos institucionais do hospital. A remuneração
adequada de funcionários não configura distribuição de lucros ou apropriação de
patrimônio da entidade.
Nos termos do art. 11 da Lei no 12.101, de 2009, a entidade de saúde de
reconhecida excelência pode, ao invés de ofertar serviços ao SUS, realizar projetos
de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, celebrando ajuste com a
União, sob a condição de serem os recursos aplicados nesses projetos no mínimo
iguais ao valor correspondente à isenção. Assim, a isenção não proporciona
qualquer vantagem à entidade. No triênio 2012/2014, a entidade aplicou R$ 131
milhões nesses projetos, tendo se beneficiado de isenção no valor de R$ 128
milhões. Tais projetos foram auditados e a entidade teve deferida a renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. A fiscalização
não questionou o cumprimento dos Termos de Ajuste e a efetiva realização dos
projetos.
Afirmam que não foram apontados fundamentos ou razões para a inclusão dos
senhores Marcelo e Edgar, integrantes do Conselho Deliberativo, no pólo passivo
da autuação. São citados no Relatório Fiscal unicamente como Presidente e vice-
presidente do Conselho, respectivamente. Não há na autuação qualquer
referência a ato concreto praticado por ambos, apto a caracterizar o interesse
comum na situação que tenha constituído o fato gerador da obrigação tributária,
nem se aponta a prática de qualquer ato com infração à lei ou com excesso de
poderes. Marcelo e Edgar não tiveram qualquer participação pessoal em nenhum
dos atos que deram ensejo à lavratura dos autos de infração. Como membros do
Conselho Deliberativo, não participavam da gestão administrativa. Por isso, aduz
que a imputação de solidariedade é absolutamente inepta e deve ser
sumariamente afastada.
Argumentam que a isenção concedida nos termos do art. 11 da Lei no 12.101, de
2009, atrelou-se a uma condição específica, qual seja, o emprego dos recursos
resultantes da isenção em projetos no âmbito do PROADI-SUS. Em razão disso,
aplica-se o disposto no art. 179 do CTN. A concessão da isenção seria, nesse caso,
um ato administrativo vinculado. Como os recursos equivalentes à isenção foram
efetivamente empregados nos projetos, a manutenção da autuação seria um bis
Fl. 11554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
6
in idem. Em que pese a isenção, o HAOC não deixou de contribuir. A única
diferença é que a forma de contribuição foi distinta.
Afirmam que as hipóteses de isenção previstas nos art. 11 e 29 da Lei no 12.101,
de 2009, são distintas e autônomas. A isenção prevista no art. 11 alcança as
contribuições sociais, e não apenas as contribuições destinadas à Seguridade
Social. Os requisitos do art. 29 não são aplicáveis à hipótese do art. 11. Disso
decorre a nulidade ou improcedência dos Autos de Infração. Ainda que
verdadeiros os apontamentos da fiscalização, isso não retiraria a isenção do
HAOC, que se fundamenta única e exclusivamente na realização dos projetos.
Alegam que a realização dos dispêndios com eventos comemorativos (aniversário
do HAOC, dia do médico e torneio de Golfe) prestou-se à congregação em
benefício da atividade institucional do HAOC. Aliás, a comemoração do aniversário
do hospital é fielmente realizada há décadas. O torneio de golfe visou à
congregação de profissionais da medicina. O oferecimento de chocolates aos
médicos foi um ato de cortesia com aqueles que exercem funções tão
importantes na consecução dos objetivos do hospital. Além disso, as despesas
realizadas a esses títulos não alcançam sequer 0,1% do total das despesas da
entidade no período, sendo absolutamente desprovidas de materialidade.
Quanto aos pagamentos efetuados pela entidade para a manutenção do
apartamento do superintendente, além das passagens aéreas emitidas em seu
favor, argumentam tratar-se de dispêndios necessários à prestação dos serviços,
dado que o sr. José Henrique do Prado Fay residia em Porto Alegre, tendo sido
contratado para prestar serviços no município de São Paulo. Tais dispêndios são
absolutamente compatíveis com os objetivos da entidade.
Afirmam que os pagamentos da bolsa estágio e da mensalidade da estagiária Ana
Carolina Ferreira Saez decorreram de convênio firmado com a Sociedade Escolar
Barão do Rio Branco, instituição de ensino na qual a estagiária encontrava-se
matriculada. O referido convênio previa ambos os pagamentos. O fato de a
remuneração a estagiário não ser obrigatória não justifica a caracterização dos
pagamentos como desvios de recursos, tampouco coloca os pagamentos fora do
alcance dos objetivos institucionais do HAOC.
Aduzem que o pagamento de seguro-saúde a um grupo de seis pessoas sem que
tenha havido o reembolso pelos beneficiários, no valor total de R$ 13.202,62,
decorreu de um equívoco no controle das despesas por parte dos prepostos do
HAOC. Tal equívoco, contudo, não pode ser confundido com desvio de conduta da
HAOC enquanto entidade beneficente de assistência social.
Quanto aos pagamentos efetuados pelo HAOC a título de Previdência Privada
para alguns de seus trabalhadores, afirmam que eles obedeceram à fórmula de
cálculo da reserva necessária à aquisição do benefício de seus funcionários,
conforme previsto no contrato firmado com a Itaú Previdência. O dispêndio não
foi assumido pelo HAOC de modo desmotivado ou desproporcional. O fato de o
referido programa de oferecimento da Previdência Privada ter sido feito sem a
Fl. 11555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
7
previsão em convenção coletiva demonstra que não se trata de Participação nos
Lucros e Resultados – PLR. Tais pagamentos estão em linha com as práticas do
mercado e não podem ser enquadrados como uma forma de desvio de recursos
ou de finalidade. Afirmam ainda que o HAOC prestou à fiscalização os
esclarecimentos acerca dos critérios adotados para estabelecer as contribuições
da empresa.
Quanto ao pagamento de gratificações aos funcionários, argumentam que as
referidas verbas foram corretamente incluídas na base de cálculo do FGTS, da
contribuição retida dos funcionários e dos demais encargos trabalhistas.
Defendem que os pagamentos efetuados a título de remuneração variável não
possuem natureza jurídica de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, tendo
sido instituídos pelo HAOC de modo unilateral, sem qualquer participação da
entidade sindical. Tais pagamentos ocorreram uma vez ao ano, de modo eventual,
quando cumpridas as condições estabelecidas no programa. Os valores pagos a
este título sofreram a incidência de encargos fiscais e previdenciários sobre as
parcelas recebidas dos funcionários. Mais uma vez, alegam que tais pagamentos
não podem caracterizar desvios de recursos ou de finalidade.
Quanto aos dispêndios realizados com a JZ Consultoria, afirmam que o sr. José
Henrique do Prado Fay, após sair da superintendência executiva, por ter atingido
a idade máxima prevista no estatuto para o exercício desse cargo, passou a
prestar serviços de consultoria por meio da empresa JZ. De acordo com o contrato
mantido pelo HAOC com a referida empresa, os serviços deveriam ser prestados
pelo sr. José Henrique. Como prova de que os serviços foram efetivamente
prestados, apresenta os comprovantes de acesso do sr. José Henrique nas
dependências do hospital no período de vigência do contrato, a sua indicação
como responsável pelo comitê de investimento do HAOC, bem como e-mails
direcionados ao referido profissional tratando de assuntos do HAOC. Há ainda a
declaração do escritório de advocacia que assessora o HAOC atestando a
participação do sr. José Henrique na definição estratégica das principais questões
trabalhistas do hospital no exercício de 2014. O valor de R$ 320.000,00
corresponde à remuneração mensal de R$ 40.000,00 relativa aos meses de abril a
dezembro de 2014.
No que toca aos pagamentos efetuados à empresa BDB do Brasil Sociedade Ltda.,
afirmam que o HAOC foi vítima de uma fraude praticada pela sra. Crislaine
Marques da Silveira, que, valendo-se de seu cargo de coordenadora de
responsabilidade social, assumido em 06/2014, teria organizado um evento em
nome do HAOC beneficiando a empresa da qual era sócia. Tão logo constatados
os fatos, a sra. Crislaine foi despedida por justa causa.
Quanto aos pagamentos efetuados ao Centro Paulista de Hematologia, empresa
da qual é sócio o médico Erkki Juhani Larsson, funcionário do HAOC e
coordenador da área de check up, argumentam que são completamente distintas
e inconfundíveis as atividades do referido profissional enquanto funcionário
Fl. 11556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
8
responsável pela gestão de um setor do hospital e enquanto médico prestando
atendimento por meio da empresa da qual é sócio, juntamente com outros
médicos. Salientam que os serviços do Centro Paulista de Hematologia não foram
prestados exclusivamente pelo sr. Erkki. Assim, não há que se falar em
duplicidade.
Aduzem que o fato de eventualmente o HAOC comprar determinados materiais
médicos a preços superiores ao indicado como referência na tabela SIMPRO não
significa que ele seja um mal gestor em compras, existindo muitos outros fatores
que devem ser levados em conta, como, por exemplo, a escala de compras e a
qualidade dos materiais adquiridos.
Argumentam que o HAOC possui uma regulamentação geral para compras e para
a contratação de prestadores de serviço. O fato de o HAOC não ter um
regulamento próprio para a contratação de serviços terceirizados específicos não
significa que ele esteja empregando os seus recursos fora dos seus objetivos
institucionais. Não há lei que exija um regulamento específico para esse fim, de
modo que tal exigência exorbita a competência da RFB.
Quanto às atividades de ensino desenvolvidas pela Escola Técnica de Educação
em Saúde – ETES e pela Faculdade de Educação em Ciências da Saúde – FECS,
destacam que a própria fiscalização reconhece essas atividades como integrantes
dos objetivos institucionais do HAOC. O exercício das referidas atividades não
acarreta empecilhos à sua certificação como entidade beneficente, sendo
irrelevante a ausência de gratuidade nessas atividades de educação.
Requerem a exclusão da multa qualificada de 150%, por não terem sido
apresentadas justificativas para a sua aplicação.
Requerem o reconhecimento da improcedência das autuações e da atribuição de
responsabilidade tributária aos senhores Marcelo Lacerda Soares Neto e Edgar
Silva Garbade.
Ainda que se entenda pela manutenção dos valores relativos às contribuições
previdenciárias, requerem a exclusão da cobrança das contribuições devidas a
outras entidades e fundos, a qual não pode ter como fundamento o
descumprimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
(destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
julgou procedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 11.500 a 11.524):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Fl. 11557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
9
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART. 150, § 4o DO CTN.
A existência de recolhimentos parciais atrai o termo inicial da contagem do prazo
decadencial para a data do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Logo, resta patente que as contribuições previdenciárias relativas às
competências janeiro a agosto de 2014 já haviam sido alcançadas pela decadência
na data em que se deu ciência do lançamento ao sujeito passivo, impondo-se o
reconhecimento da sua improcedência.
CONTRIBUIÇÕES. ISENÇÃO. REQUISITOS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM
ATIVIDADES ESTRANHAS AO OBJETO SOCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
A realização de gastos com eventos (dia do médico, torneio de golfe para os
médicos e comemoração do aniversário da entidade), assim como o oferecimento
de brindes aos médicos não caracteriza a aplicação de recursos fora dos objetivos
institucionais da entidade beneficiária da cota patronal.
Os valores pagos pela entidade autuada a título de aluguel, condomínio e IPTU do
imóvel ocupado pelo seu superintendente, assim como os gastos efetuados com a
manutenção desse imóvel, integram a remuneração desse funcionário. Assim, não
há respaldo fático ou jurídico para a afirmação de que tais pagamentos implicam
o emprego de recursos fora dos objetivos institucionais da entidade.
O pagamento de gratificações, de remuneração variável e de contribuições ao
plano de previdência privada dos funcionários da entidade não configura a
aplicação de recursos fora dos seus objetivos institucionais ou a remuneração de
dirigentes em parâmetros superiores aos de mercado. Assim, não há como
reconhecer nesses pagamentos o descumprimento de requisitos legais para o
gozo da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS.
ISENÇÃO.
REQUISITOS.
CERTIFICAÇÃO.
Demonstrado nos autos que a entidade autuada possui Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS válido para o período objeto do
lançamento, afasta-se a alegação de que houve descumprimento do requisito
previsto no caput do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, por inexistir oferta de
vagas em gratuidade nas atividades educacionais mantidas pela entidade.
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
AUSÊNCIA.
A aplicação da multa de 150% exige mais do que a simples demonstração de que
as contribuições não recolhidas (objeto do lançamento de ofício) não foram
declaradas em GFIP. Nesta hipótese, aplica-se a multa de 75%, prevista no inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Para a qualificação da multa, exige-se a
demonstração nos autos de que a conduta praticada pelo contribuinte amolda-se
aos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, ou seja, que a
Fl. 11558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
10
conduta caracteriza sonegação, fraude ou conluio. Nas três hipóteses, a
demonstração do elemento subjetivo é essencial, sendo necessário que seja
trazido aos autos um conjunto probatório hábil a demonstrar o dolo das ações
praticadas pelo contribuinte.
Impugnação Procedente

Recurso de ofício
O Presidente da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado - Acórdão no
15-48.771 - que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior
ao limite de alçada vigente à época, nestes termos (processo digital, fl. 11.501):
Destaque-se que, em função do crédito tributário exonerado por essa decisão ser
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, c/c art. 366, §
3o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06 de maio de 1999, ESTE ACÓRDÃO DEVE SE SUBMETER A RECURSO DE
OFÍCIO. A exoneração do crédito tributário procedida por esse acórdão somente
se tornará definitiva se o CARF negar provimento ao recurso de ofício.
Razões ao recurso de ofício
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Juízo de Admissibilidade
A propósito, para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do
valor de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
determina o Enunciado no 103 de súmula do CARF. Logo, a partir de 17/1/2023, data de
publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, citada análise terá por parâmetro, em
cada processo, o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante superior a R$
15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63, de 2017. É o que
está posto na legislação mencionada, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 11559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
11
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Posta assim a questão, passo ao caso concreto.
Consoante autos de infração, a autuação contestada pela então Impugnante
consolidou crédito tributário corresponde a tributo e encargos de multa no montante de R$
90.481.420,51 (noventa milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte reais e
cinquenta e um centavos (processo digital, fls. 8.825 a 8.867).
Contudo, reportado lançamento foi totalmente cancelado pelo julgador de origem,
consoante se vê no dispositivo, que ora transcrevo (processo digital, fl. 11.500):
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar IMPROCEDENTE o lançamento efetuado e EXCLUIR DO PÓLO PASSIVO
DA AUTUAÇÃO os srs. Edgar Silva Garbade, CPF no 489.289.410-91, e Marcelo
Lacerda Soares Neto, CPF no 701.701.697-15, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício interposto, pois, como visto, o crédito
cancelado decorrente de tributo e encargos de multa perfez o montante superior ao limite do
valor de alçada atualmente vigente, que é de R$ 15.000.00,00.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Fl. 11560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
12
Nesse pressuposto, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência se
traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do
descumprimento tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim
considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito
tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando
conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts.
150, § 4o, e 173, incisos I, II e parágrafo único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de
Fl. 11561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
13
leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu parágrafo único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal -, tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte - IRRF (CTN, art. 150,
§ 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, parágrafo);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do CTN,
nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Fl. 11562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
14
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente na tipificação da
manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, transcreve-se excertos dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, dos quais se pode inferir que a apuração das CSP se dará mediante lançamento
por homologação. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título [...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da competência;
[...]
Fl. 11563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
15
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher
sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
(destaques no original)
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento da contribuição
apurada; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o
Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante
à aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua
súmula, que assim delineou seu entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 11564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
16
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Nesses termos, é imperioso se compreender o sentido e a extensão de
suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador” e
“rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão, vale
destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência que se
pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se de
lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, somente a título exemplificativo, não se imagina
minimamente razoável o contribuinte, a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de
serviço executado mediante cessão de mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota
fiscal) com aquele decorrente da remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do
total pago). Com efeito, ambos têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara
no art. 31 da Lei no 8.212/1991 e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste Conselho,
consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo os seguintes
excertos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
Fl. 11565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
17
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se de
rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os seguintes
excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ
SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA ART. 173, I DO CTN.
Fl. 11566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
18
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador,
ainda que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do
CTN. (destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao
longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato
gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se
refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido
questionadas pela fiscalização. Deve-se entender por “mesmo fato gerador” as
hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que compõem
a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo
dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que
esta última não tenha sido quantificada corretamente. (destaque no original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava
imune a este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do
descumprimento de requisito formal, o eventual pagamento relativo as
contribuições da cota dos segurados empregados não se aproveita ao caso, pois
trata-se de fato gerador distinto daqueles lançados. (destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
RETENÇÃO
DE
11%.
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO
SOBRE
O
MESMO
FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins
de contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou
seja, cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em
Fl. 11567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
19
consideração recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal
para cobrança de contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso
concreto, a súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar
entendimento nos casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de
diversas rubricas do conceito latu de remuneração. Referida súmula será
aplicável, unicamente, aos lançamentos que envolvam salários indiretos, tais
como: PLR, vale alimentação, fornecimento de educação, plano de saúde, dentre
diversas outras utilidades que podem constituir salários indiretos, quando
fornecidos fora das hipóteses de exclusão do conceito de salário de contribuição,
previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil essa constatação quando
verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da súmula CARF no99.
(destaquei)
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES.
PREVIDENCIÁRIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos
passivos variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua
produção rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural
(art. 25);
[...]
Fl. 11568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
20
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado
é necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma
espécie, ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra
matriz de incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma
lei. Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria
necessário que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório
de recolhimentos relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no
8.212/1991, nas competências objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos, ainda que relativamente a outras prestadoras de serviços não
evidenciadas na autuação.
(destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DIFERENÇAS DE
CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos
que compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra
decadencial a luz do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de
recolhimento antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador
(fundamento legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN,
independente se não ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica.
(destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD
com o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes
sobre: referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
Fl. 11569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
21
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento
antecipado sobre a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do
julgamento do acórdão recorrido, entendo que está questão encontra-se
superada pela edição da súmula 99 do CARF. Referida súmula advém de posição
unânime da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que ao apreciar por diversas
vezes a questão dos pagamentos indiretos firma entendimento de que em se
tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer montante sobre o
mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra rubrica, é
suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento antecipado,
levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o do
CTN. (destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar
a existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma
ampla, refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a
Folha de Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de
recolhimentos sobre o conceito latu de "salário de contribuição apurado pela
remuneração dos empregados", e considerando que os adicionais, nada mais são,
que um tipo especial de salário (mais conhecido como salário indireto que
compõe o conceito de remuneração, é possível, pela aplicação da súmula aplicar a
regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de recolhimento parcial
antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas, razão pela qual não
há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a regra
decadencial aplicada a este levantamento. (destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SALÁRIO
INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário
Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664,
Fl. 11570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
22
559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08,
disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no
artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação
de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
reconhecida (salário normal), além da constatação de recolhimentos a partir das
guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da lavratura da
notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no Relatório
Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma
vez que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de
antecipação de pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto,
diferenças de contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento
das contribuições incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal),
fato relevante para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima
ementada, a qual estamos obrigados a observar.
(destaque no original)
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do Código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em atraso
(art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato da contribuição ser paga após seu vencimento,
Fl. 11571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
23
por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio mandamento
legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela ciência do início
de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art. 138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após a competência fiscalizada, contanto que se dê antes da instauração do
procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial terá
seu prazo contado a partir da ocorrência do correspondente fato gerador, que se dará consoante
a interpretação dada ao já transcrito art. 22 da lei previdenciária pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil. Com efeito, dita regulamentação se deu mediante o art. 52 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, enquanto vigente, bem como art. 29 da
Instrução Normativa RFB no 2.110, de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de 19/10/2022.
Confira-se:
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador
avulso, quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, quando do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro
salário, observado o disposto nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as
férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na forma prevista na legislação
trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
[...]
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da
prestação de serviço;
Fl. 11572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
24
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
ao segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
[...]
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do
Capítulo I do Título III;
f) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se
tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso
de marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de
espetáculos desportivos, quando se tratar de associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional;
[...]
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em
que ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 166;
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 198)
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador
avulso:
1. quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro
salário, observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
(Lei no 8.212, de 1991, art. 21; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
199)
c) empregado doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 198)
1. quando for paga ou devida a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma da legislação trabalhista;
Fl. 11573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
25
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (CLT, art. 452-A, §§ 6o e
8o; Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência Social, de 1999,
art. 198, e art. 201, § 23)
II - em relação ao empregador doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 24;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 211)
a) quando for paga ou devida a remuneração ao segurado empregado doméstico,
o que ocorrer primeiro;
b) no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
c) no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma da legislação trabalhista;
III - em relação à empresa ou ao equiparado:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da
prestação de serviço; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22, caput, inciso I, e art. 30,
inciso I, alínea "b"; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 201, caput,
inciso I, e art. 216, caput, inciso I, alínea "b")
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
ao segurado contribuinte individual que lhe presta serviços; (Lei no 8.212, de
1991, art. 22, caput, inciso III, e art. 30, inciso I, alínea "b"; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 201, caput, inciso II, e art. 216, caput, inciso I,
alínea "b")
c) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do
Capítulo I do Título III; (Lei no 8.212, de 1991, arts. 22-A e 25; Lei no 8.870, de
1994, art. 25; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 200, art. 201,
caput, inciso IV, e art. 201-A)
d) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se
tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; (Lei
no 8.212, de 1991, art. 22, §§ 6o e 7o; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 205, caput e § 1o)
e) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso
de marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de
espetáculos desportivos, quando se tratar de associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22, §§ 6o e
9o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 205, caput e § 3o)
f) no mês do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e (Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 216, § 1o)
Fl. 11574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
26
g) no mês a que se referirem as férias, exceto as do empregado contratado para
trabalho intermitente, mesmo quando pagas antecipadamente na forma prevista
na legislação trabalhista; (Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, §
14)
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em
que ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 147; e
(Lei no 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso III; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 216, caput, inciso III)
V - em relação à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, no
mês em que ocorrer a prestação de serviços remunerados pelos segurados que
edificam a obra. (Lei no 8.212, de 1991, art. 15, parágrafo único, art. 22, caput,
incisos I e II; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 12, parágrafo
único, inciso IV, e art. 201, caput, incisos I e II)
§ 1o Considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa
contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou o dispêndio
ou, no caso de equiparado ou empresa legalmente dispensada da escrituração
contábil regular, na data da emissão do documento comprobatório da prestação
de serviços.
§ 2o Para os órgãos do poder público considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
§ 3o Nos casos em que se tratar de empregado contratado para prestação de
trabalho intermitente na forma prevista no art. 452-A da CLT, o fato gerador da
contribuição previdenciária incidente sobre a parcela relativa ao décimo terceiro
proporcional e às férias proporcionais ocorrerá mensalmente quando essas
parcelas forem pagas, devidas ou creditadas. (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 201, § 23)
Diante do acima exposto, pode-se sintetizar que dito fatos ocorrem nas
competências em que:
1. o pagamento dos serviços prestados pelo empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual for concretizado;
2. o produtor rural comercializar sua produção;
3. as receitas de patrocínios, licenciamentos e publicidade forem auferidas pela
associação que mantenha equipe de futebol profissional;
Contudo, enquanto vigente a IN RFB no 971, de 2009, tratando-se de espetáculos
desportivo de associação que mantenha equipe de futebol profissional, mencionada ocorrência
será tida por ocorrida no dia de realização do correspondente evento, e não no mês de sua
ocorrência.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Fl. 11575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
27
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável, respectivamente,
exatamente como preveem as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos da
regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse recorte,
dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, quando não houver recolhimento
espontâneo da contribuição correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de
valor e rubrica prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento
do Recurso Especial no 973.733/SC, já referenciado precedentemente, de cuja
ementa replico os seguintes excertos:
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada
por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação [...]
(destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de apropriação
indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, independentemente de haver recolhimento
espontâneo da contribuição apurada.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante os Enunciados
nos 72 e 106 de sua jurisprudência, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Fl. 11576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
28
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias,
ainda que a obrigação principal correlata tenha sido paga ou atingida pela decadência sob
fundamento do art. 150, § 4o, do CTN. Afinal, manifestada sanção administrativa é imposta tão
somente por meio do lançamento de ofício, afastando-se, de pronto, o benefício estabelecido no
art. 150, § 4o, do CTN, que é próprio do lançamento por homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, mencionada orientação ratifica o que acima está posto, pois, em
qualquer caso e circunstância, a sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado,
como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a “tributos”,
o que não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art. 113, § 3o, do
mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na penalidade
pecuniária correlacionada. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos no
delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 8.212, de 1991,
assim como de sua regulamentação por meio do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
delimitando os contornos para a fiscalização iniciar procedimento de ofício, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Fl. 11577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
29
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
[...]
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação
fiscal de lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de
valores devidos apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em
legislação própria.
§ 1o As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem
como outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem
ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa do Instituto
Nacional do Seguro Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do
respectivo crédito.
Como visto, a inércia do Fisco, que supostamente consumaria a decadência, terá
por referência o vencimento da obrigação tributária a que se sujeitava o contribuinte. Afinal,
reportada ocorrência propicia a abertura de procedimento fiscal, dele podendo suceder
autuações apurando créditos tributários decorrentes tanto de tributo devido como de penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória.
Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento poderá
ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele acerca
da competência 13, possibilitado já partir de dezembro do mesmo ano. Afinal, enquanto as
contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, com atualização,
aqui novamente transcrito, assim como do art. 96 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, enquanto vigente, bem como art. 68 da Instrução Normativa RFB no 2.110, de
17 de outubro de 2022, publicada no DOU de 19/10/2022, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
Fl. 11578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
30
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou
convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e
trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviço, relativo a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte àquele a
que se referirem as remunerações, bem como as importâncias retidas na forma
do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou
fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior
quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação dada pelo
Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes
sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de
dezembro, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário naquele dia.
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 68. O vencimento do pagamento das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no
dia 20 de dezembro, e, no caso de segurado empregado doméstico, até o dia 7 de
janeiro do ano seguinte, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário nas referidas datas. (Lei
Complementar no 150, de 2015, art. 34, § 1o, e art. 35; Lei no 8.620, de 1993, art.
7o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 211-C, caput, e art. 216, §
1o)
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá
por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado):
1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
A decisão de origem considerou o prazo decadencial visto na regra especial
estabelecida no CTN, art. 150, § 4o, iniciando-se sua contagem na data de ocorrência do
Fl. 11579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
31
correspondente fato gerador, sob o pressuposto de que houve antecipação de pagamento, nestes
termos (processo digital, fls. 11.508 e 11.509):
No caso em tela, a entidade foi cientificada do lançamento em 25/09/2019 (fls.
8.871). Desse modo, se adotado o termo inicial para contagem do prazo
decadencial previsto no § 4o do art. 150 do CTN (data do fato gerador), evidencia-
se que as contribuições relativas às competências 01 a 08/2014 já haviam sido
alcançadas pela decadência na data em que se deu ciência do lançamento ao
sujeito passivo.
[...]
No caso presente, não há no Relatório Fiscal qualquer menção à prática de ato
como dolo, fraude ou simulação. Afirma-se apenas que as condutas da entidade
configuraram, em tese, a prática de crime contra a ordem tributária.
[...].
No que toca à ocorrência de antecipação de pagamento, o próprio relatório
fiscal menciona que houve o recolhimento das contribuições previdenciárias
descontadas dos segurados durante todo o período objeto do lançamento.
(destaquei)
Como visto, a existência de recolhimentos parciais atrai o termo inicial da
contagem do prazo decadencial para a data do fato gerador. Logo, resta patente
que as contribuições previdenciárias relativas às competências janeiro a agosto de
2014 já haviam sido alcançadas pela decadência na data em que se deu ciência do
lançamento ao sujeito passivo (25/09/2019), impondo-se o reconhecimento da
sua improcedência.
A propósito, consoante se discorreu precedentemente, a antecipação de
pagamento implica recolhimento espontâneo, ainda que parcial, do tributo correspondente ao
respectivo fato gerador. Logo, o recolhimento das contribuições descontadas dos segurados não
se caracteriza pagamento antecipado das contribuições patronais autuadas. Afinal, enquanto as
primeiras têm por fundamento legal a disposição contida no art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no
8.212, de 1991; estas últimas fundamentam-se no art. 22, incisos I, II e III da reportada lei.
Do que se viu, relativamente à competência mais antiga, 1/2014, o prazo
decadencial visto na regra geral estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem iniciada
em 1o/1/2015 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado), restando seu término em 31/12/2019. Contudo, já que a ciência do reportado
lançamento ocorreu somente em 25/09/2019, não se operou a decadência do direito que o
Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário (processo digital, fl. 8.871).
Assim entendido, dar-se provimento ao recurso de ofício, reconhecendo que o
crédito atinente às contribuições patronais das competências 1 a 8 de 2014 não foi atingido pela
decadência.
Fl. 11580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
32
Mérito
Imunidade das entidades beneficentes de assistência social
Requisitos legais exigidos para a fruição do benefício
Embora com a denominação de isenção dada pelo constituinte, a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social está prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal
de 1988 (CF, de 1988), mas seu gozo depende do prévio atendimento das “exigências
estabelecidas em lei”, verbis:
Art. 195 [...]
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Nesse pressuposto, a partir de 30/11/2009, os requisitos para o desfrute da citada
imunidade passaram a ser regulados pelo art. 29 da Lei no 12.101, de 27/11/2009, nestes termos:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada
pela Lei no 12.868, de 2013)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
Fl. 11581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
33
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para
a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do §
1o deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
Fl. 11582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
34
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de
trabalho. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
(destaquei)
Ademais, o Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, recepcionado pela CF, de 1988, com status de lei complementar, assim refere-se à matéria
no seu art. 14:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
(destaquei)
Nesse pressuposto, consoante visto no relatório, reportada autuação teve por
motivação o descumprimento dos requisitos estabelecidos tanto pelos incisos II e V do art. 29 da
Lei no 12.101, de 2009, como nos incisos I e II do art. 14 do manifestado Código.
Descrita a contextualização legal do mencionado benefício fiscal, assim como o
pressuposto da autuação, passa-se a transcrever e apreciar os fundamentos da decisão de origem.
1. Dos gastos com eventos e aquisição de brindes
Inicialmente, a fiscalização identificou, a partir dos registros contábeis
escriturados na conta 3191 – eventos e promoções – pagamentos referentes a
eventos em comemoração ao aniversário do Hospital Alemão Oswaldo Cruz –
HAOC (R$ 74.550,00) e ao dia do médico (R$ 290.815,60), além de pagamentos
relativos ao custeio de um torneio de golfe, realizado em comemoração ao dia do
médico (R$ 55.086,81). No total, esses pagamentos implicaram o dispêndio de R$
431.342,76. Em seguida, a fiscalização mencionou o lançamento contábil relativo
à aquisição de brindes para os médicos junto à Du Jour Chocolate, por ocasião da
Assembleia Geral, no valor de R$ 10.890,35.
No entender da fiscalização, a realização dos pagamentos acima mencionados
(realização dos eventos e aquisição de brindes) caracterizaram a aplicação de
recursos fora dos objetivos institucionais da entidade. Tais objetivos, de acordo
com o art. 2o do estatuto Social, são os seguintes:
Artigo 2o - A associação tem por objetivos:
Fl. 11583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
35
a) criar, manter e administrar estabelecimentos hospitalares e de
assistência médica;
b) criar, manter e administrar ambulatórios para atendimento ao público,
podendo conceder serviços a preços subsidiados, quando entender possível
e necessário para o atendimento de sua finalidade de assistência social;
c) promover, incentivar e favorecer a pesquisa científica no campo médico;
d) desenvolver outras atividades correlatas aos serviços associativos; e
e) manter ou subsidiar outras entidades de assistência social que aplicarem
integralmente, no Brasil, os seus recursos na manutenção de seus objetivos
sociais.
Início a análise a partir dos pagamentos relativos aos eventos em comemoração
ao aniversário da entidade e ao dia do médico. A administração e a manutenção
de uma entidade hospitalar, como, de resto, de qualquer outra entidade
empresarial, não se restringe ao fornecimento dos meios que garantam
estritamente a prestação dos serviços (aquisição de equipamentos e materiais,
pagamento de mão de obra e aquisição de insumos). A realização de eventos
comemorativos serve ao fortalecimento da cultura e da marca de uma instituição,
ao fortalecimento do relacionamento mantido com os profissionais que a
atendem e com a comunidade em geral.
Como afirmado na impugnação, os dispêndios com a realização dos eventos
corresponderam a aproximadamente 0,01% das despesas da entidade no ano, as
quais, segundo as demonstrações financeiras apresentadas, alcançaram R$ 427
milhões. No que toca ao valor, portanto, os gastos com a realização dos eventos
mostram-se compatíveis com o porte da entidade. Também não se questiona o
fato de que os eventos foram destinados à comunidade médica, o que revela a
relação de pertinência deles com os objetivos sociais da entidade.
Ora, a tese de que a simples aplicação de recursos na realização dos eventos
esteja fora dos objetivos institucionais da entidade implica a adoção de uma
noção muito estreita, segundo a qual tais objetivos restringiriam-se ao
fornecimento das condições materiais mínimas para o desenvolvimento das
atividades do estabelecimento hospitalar. Além de não encontrar amparo no
texto da lei, que não detalha o que se entende por aplicação de recursos nos
objetivos institucionais, essa tese não encontra respaldo na realidade social, uma
vez que a realização de eventos dessa natureza é prática comum, não apenas no
meio médico, mas em quase todos os segmentos da economia. No médio prazo,
pode-se afirmar que o estreitamento dos vínculos com os profissionais da área
médica garante a sobrevivência e o crescimento das entidades hospitalares. E
esse estreitamento do relacionamento não se dá, ou não precisa se dar,
exclusivamente com o pagamento pelos serviços prestados, ocorrendo também
com a realização de eventos que permitam a convivência e a integração entre os
membros da entidade e os profissionais. Foge ao razoável, interpretar o
Fl. 11584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
36
oferecimento de chocolates aos médicos como uma aplicação de recursos fora
dos objetivos institucionais.
[...]
Entendo, portanto, que a realização de gastos com eventos (dia do médico,
torneio de golfe para os médicos e comemoração do aniversário da entidade),
assim como o oferecimento de brindes aos médicos não caracteriza a aplicação de
recursos fora dos objetivos institucionais da entidade.
A propósito, destaca-se as seguintes ponderações constantes do relatório fiscal, a
título exemplificativo (processo digital, fls. 8.901 e 8.902):
4.1. Da contabilidade
Na análise dos registros contábeis foram identificados os lançamentos
relacionados abaixo, a título de exemplo. A relação completa dos lançamentos
está anexada no item 6.

o Localizados na conta 3191 – eventos e promoções, lançamentos
referentes a pagamentos de locação de tenda, palco e carpete para o
evento em comemoração ao aniversário do HAOC:
[...]
Valor do dispêndio: R$ 74.550,00

Foram localizados também na mesma conta, lançamentos referentes ao
torneio de golfe, em comemoração ao dia do médico:
[...]
Valor do dispêndio: R$ 55.086,81

Identificados na conta 3191 – eventos e promoções, lançamentos
referentes a evento em comemoração ao dia do médico, realizado no
espaço Leopolldo Itaim:
Valor do dispêndio: R$ 290.815,60

Foram identificados também lançamentos relativo a brindes para
médicos, por ocasião da Assembleia Ordinária, realizada em 15/04/2014.
Valor do dispêndio: R$ 10.890,35
Como se vê, a Recorrente desembolsou quase meio milhão de reais em eventos
fora dos seus objetivos institucionais transcritos precedentemente, estabelecidos pelo art. 2o de
seu Estatuto Social. Afinal, os normativos legais supostamente infringidos não mitigam os
comando por eles estabelecidos, eis que assim manifestam-se:
1. Não distribuírem qualquer parcela [...] a qualquer título e aplicarem
integralmente [...] na manutenção dos seus objetivos institucionais (CTN, art.
14, I e II);
Fl. 11585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
37
2. Aplique [...] integralmente na manutenção [...] de seus objetivos institucionais e
não distribua resultado [...] sob qualquer forma e pretexto (Lei no 12.101, de
2009, art. 29, II e V).
Nesse pressuposto, independentemente do percentual representativo dos referidos
dispêndios frente ao faturamento ou totalidade dos custos e despesas da Entidade, o
entendimento do julgador de origem quanto à matéria não deve prosperar, pois acertado o
procedimento da autoridade autuante.
2. Do pagamento de assistência médica a ex-funcionários sem a exigência de
reembolso.
A fiscalização constatou que a entidade efetuou o pagamento de mensalidades de
seguro saúde a beneficiários que não constavam da folha de pagamento da
empresa no período objeto do lançamento, sem que tenha sido havido o
reembolso dos valores relativos às mensalidades por parte desses beneficiários.
De acordo com a planilha constante do item 6.1.6.5 do relatório Fiscal, o grupo
em relação aos quais não houve a comprovação do reembolso das mensalidades
do seguro saúde resume-se a seis pessoas. O impugnante alega que teria havido
apenas uma falha nos controles da entidade, a qual teria gerado pagamentos
indevidos da ordem de R$ 13.202,62.
O pagamento de mensalidades de seguro saúde a ex-colaboradores da empresa
sem que lhes tenha sido exigido reembolso dos valores pagos e sem que haja
norma coletiva ou contratual que obrigue a entidade a efetuar esse pagamento
não encontra justificativa jurídica. Trata-se, portanto, de um pagamento gracioso
ou indevido. A própria fiscalização, contudo, deixa claro que essa não é a prática
uniforme da autuada, uma vez que registra a existência de outros dois grupos de
beneficiários não integrantes da folha de pagamento da empresa, em relação aos
quais foram apresentados os comprovantes de reembolso ou o pagamento foi
efetuado pelo próprio beneficiário. Ora, somando-se isso ao fato de que os
pagamentos sem reembolso foram efetuados a apenas seis pessoas, torna-se
crível a alegação da empresa de que tais pagamentos se deram por uma falha nos
seus sistemas de controle.
Não há evidências nos autos de que tenha havido um procedimento
conscientemente articulado pelos gestores da entidade para desviar recursos por
meio da manutenção do pagamento de planos de saúde a seis pessoas. Assim
como afirmado em outros tópicos dessa decisão, ressalta-se que não há nos autos
qualquer alegação ou evidência de que os beneficiários dos referidos pagamentos
tenham qualquer relação com as pessoas responsáveis pela gestão da entidade.
Além disso, o valor desses pagamentos, frente ao volume de receitas e despesas
da autuada, mostra-se irrisório.
Considerando não constar nos autos que a Autuada adotou as providências para o
ressarcimento das despesas indevidas, pela mesma razão dos normativos legais supostamente
infringidos não mitigarem os comandos por eles estabelecidos nos termos vistos no tópico
Fl. 11586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
38
precedente, independentemente do valor da referida despesa compreender apenas R$ R$
13.202,62, o entendimento do julgador de origem quanto à matéria também não deve prosperar,
pois acertado o procedimento da autoridade autuante.
3. Dos pagamentos ao Centro Paulista de Hepatologia Ltda.
De acordo com o Relatório Fiscal, o dr. Erkki Juhani Larsson constou da folha de
pagamento, na função de médico, recebendo como empregado e, além disso,
recebeu também como prestador de serviços pessoa jurídica, uma vez que
figurava como sócio do Centro Paulista de Hepatologia Ltda. Tal recebimento em
duplicidade teria caracterizado uma aplicação de recursos fora dos objetivos
institucionais da entidade.
Na sua impugnação, a entidade informa que, enquanto empregado, o dr. Erkki
Juhani Larsson exercia a função de coordenador de checkup, atividade de
natureza técnica administrativa de gestão e coordenação, que não se confunde
com os atendimentos médicos propriamente ditos, que ele realiza na condição de
sócio do Centro Paulista de Hepatologia Ltda. Apresenta relatórios de
atendimentos efetuados pelos profissionais vinculados à referida empresa, a fim
de demonstrar que o dr. Erkki efetivamente realizou atendimentos médicos.
Ora, ainda que a situação sob análise possa ser questionada, do ponto de vista do
Direito do Trabalho, sob a justificativa de que não seria possível a manutenção de
dois vínculos entre o mesmo trabalhador e o seu tomador de serviços, um vínculo
na condição de empregado, outro na condição de prestador de serviços, não
vislumbro hipótese de aplicação de recursos fora dos objetivos institucionais.
Ambas as atividades desenvolvidas pelo médico – tanto os atendimentos em si
quanto a coordenação do setor de checkup, enquadram-se dentre as atividades
nucleares de uma instituição de saúde. Logo, tais pagamentos não implicam a
aplicação de recursos fora dos objetivos institucionais da entidade.
No entanto, assim pronunciou-se a autoridade autuante (processo digital, fl. 8.906):
4.4.3. Centro Paulista de Hepatologia Ltda., CNPJ 59.485.417/0001-34, Rua Adma
Jafet, 74 – cj. 32, São Paulo /S.P. São sócios Erkki Juhani Larsone e Sandra Regina
Arcencio.
Não apresentou contrato de prestação de serviços, foram emitidas notas fiscais
no total de R$ 800.989.96 (oitocentos mil novecentos e oitenta e nove reais e
noventa e seis centavos), onde consta que o serviço prestado refere-se a serviços
médicos . O sócio Dr. Erkki Juhani Larsson foi empregado do HAOC na função de
coordenador médico do centro de Check-up de 01 a 12/2014.
Foram apresentados relações de pacientes atendidos pelo Dr. Erkki Juhani
Larsson, como comprovantes da prestação de serviços. Detalhes no item 6.3.3.
Ante o que se vê, além da concomitância da prestação do serviço, não se apresenta
razoável a suposta contratação de serviço médico na ordem de R$ 800.989.96, sem o corresponde
contrato ajustando os respectivos direitos e obrigações contratados. Portanto, o entendimento
Fl. 11587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
39
do julgador de origem quanto à matéria também não deve prosperar, pois acertado o
procedimento da autoridade autuante.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso de ofício,
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do julgamento a quo, e nego-lhe provimento, nestes termos:
1. Dos gastos com aluguel, condomínio e manutenção de apartamento
ocupado pelo superintendente e do pagamento de mensalidade escolar da
estagiária (processo digital, fls. 11.512 e 11.513):
A fiscalização informa ainda que foram encontrados lançamentos na conta 3196 –
condomínio/locação de imóvel, relativos ao pagamento de aluguel, IPTU e
condomínio de imóvel utilizado pelo então Superintendente da entidade, sr. José
Henrique do Prado Fay. Na conta 3041 – material de consumo/informática, foram
encontrados lançamentos relativos aos pagamentos de serviços de limpeza e
manutenção do referido imóvel. Identificou também registros contábeis
escriturados na conta 3026 – estagiários, correspondentes ao pagamento da
mensalidade escolar do curso de secretariado para a estagiária Anna Carolina Saes
Ferreira. Além de ter as mensalidades pagas pela entidade, a estagiária recebe a
bolsa estágio.
De acordo com a fiscalização, os pagamentos acima também representariam
dispêndios não relacionados aos objetivos institucionais da autuada.
Quanto ao pagamento da mensalidade escolar da estagiária, o próprio relatório
fiscal demonstra que ele ocorreu em função do Termo de Compromisso de Bolsa
de Estágio, firmado entre a entidade e a estagiária, com interveniência da
instituição de ensino à qual ela se encontrava vinculada. Pelo referido Termo, a
entidade autuada comprometeu-se a efetuar o pagamento de bolsa à estagiária,
assim como a efetuar o pagamento da sua mensalidade escolar.
Fl. 11588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
40
Não há no Relatório Fiscal qualquer questionamento acerca da efetiva prestação
dos serviços pela estagiária ou qualquer consideração acerca do valor da bolsa a
ela oferecida. Prende-se a autuação apenas ao fato de que o art. 12 da Lei no
11.788, de 2008, utiliza a expressão “poderá efetuar o pagamento de bolsa ou de
outra forma de contraprestação”. Assim, uma vez efetuado o pagamento da bolsa
estágio, entendeu que o pagamento da mensalidade seria uma liberalidade.
Ainda que, nos termos da Lei no 11.788, de 2008, o pagamento de bolsa ao
estagiário não seja obrigatório, o simples fato de a entidade efetuar tal
pagamento não significa que ela esteja empregando recursos em atividade alheia
ao seu objetivo institucional. A título exemplificativo, a entidade poderia ter
pactuado o pagamento de uma bolsa cujo valor já incluísse aquele a ser
despendido pelo estagiário com o pagamento da mensalidade escolar. Assim, ao
invés de haver o pagamento de bolsa e mensalidade, haveria apenas o pagamento
de bolsa, sem que houvesse qualquer mudança na circunstância fática envolvida.
Tendo a estagiária efetivamente desenvolvido as suas atividades junto à entidade
autuada, não há que se falar em aplicação de recursos fora dos seus objetivos
institucionais.
No que toca ao pagamento de aluguel e aos gastos de manutenção no imóvel
ocupado pelo superintendente executivo da entidade, deve-se ressaltar, de início,
que o sr. José Henrique do Prado Fay era, à época dos pagamentos, funcionário da
entidade. Nesse sentido, o valor e a forma de pagamento da sua remuneração
devem obedecer a parâmetros de mercado e ser objeto de pactuação entre ele e
a entidade. Ainda que o fornecimento de imóvel e o pagamento de despesas de
manutenção desse imóvel não sejam benefícios previstos na lei trabalhista, não
há um impedimento à sua concessão. Como é cediço, a lei trabalhista fixa
parâmetros mínimos, não sendo vedado, muito pelo contrário, que o empregador
e o empregado pactuem condições mais benéficas do que aquelas exigidas por lei.
Ainda mais quando se trata da contratação de altos executivos, o oferecimento de
vantagens similares às ofertadas pela entidade ao sr. José Henrique do Prado Fay
mostra-se prática corrente.
Como afirmado no art. 458 da CLT, além do pagamento em dinheiro,
compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a habitação e outras
prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado. Portanto, os valores pagos pela entidade
autuada a título de aluguel, condomínio e IPTU do imóvel ocupado pelo seu
superintendente, assim como os gastos efetuados com a manutenção desse
imóvel, integram a remuneração desse funcionário. Assim, não há respaldo fático
ou jurídico para a afirmação de que tais pagamentos implicam o emprego de
recursos fora dos objetivos institucionais da entidade.
2. Da remuneração variável e das gratificações (processo digital, fls. 11.514 a
11.516):
Fl. 11589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
41
Em seguida, a fiscalização informa ter identificado na folha de pagamento da
entidade a rubrica no 730, remuneração variável. O pagamento dessa rubrica está
condicionado ao alcance de metas globais e setoriais, bem como ao desempenho
individual do trabalhador. Segundo a fiscalização, a referida rubrica possui as
mesmas características da Participação nos Lucros e Resultados – PLR, prevista na
Lei no 10.101, de 2009. Contudo, a referida lei não ampara a implantação desse
tipo de verba em entidades sem finalidade lucrativa.
No mesmo sentido, afirma que o pagamento das rubricas 273 – gratificação 10%,
271 – gratificação chefia e rubrica 323 – gratificação normal, não estava previsto
nas convenções coletivas e a entidade não esclareceu as condições e os critérios
para seu pagamento.
A fiscalização menciona ainda que a entidade oferece plano de previdência
complementar aos seus funcionários e dirigentes. Inexistindo previsão desse
benefício na convenção coletiva, concluiu que o seu oferecimento aos
trabalhadores se deu por mera liberalidade. Além disso, afirma que a contribuição
da entidade, na condição de patrocinadora do plano, chega a ser dezessete vezes
superior à contribuição do empregado, especialmente sob a forma de
contribuições extraordinárias, efetuadas em nome de um pequeno grupo de
trabalhadores.
A fiscalização entendeu que o pagamento da remuneração variável, das
gratificações e da previdência complementar implicou ofensa aos incisos I e II do
art. 14 do CTN, que vedam a distribuição de resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas de seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto.
A gratificação, de acordo com a doutrina trabalhista, integra o universo da
retribuição pelo trabalho, trazendo em si a ideia de contentamento ou de
retribuição patronal com as atividades desenvolvidas pelo funcionário. Como
afirmado no relatório fiscal, as gratificações podem estar previstas em
instrumentos de negociação coletiva ou por mera liberalidade do empregador. No
caso presente, não havia estipulações coletivas obrigando a empresa a efetuar o
pagamento das gratificações, de modo que elas se enquadram no rol das
gratificações pagas por liberalidade do empregador.
A proibição de distribuição de patrimônio e de resultados positivos é elemento
nuclear para o gozo da imunidade pelas entidades beneficentes de assistência
social. Tais entidades, como afirmado pelo STF nos autos da ADI no 1.802/DF, não
se caracterizam pela ausência de atividade econômica, mas pelo fato de não
destinarem os seus resultados positivos à distribuição de lucros. Contudo, não há
nos autos elementos suficientes para se caracterizar o pagamento de gratificações
aos trabalhadores como um mecanismo de distribuição de resultados ou do
patrimônio da entidade.
Como já afirmado acima, a legislação trabalhista fixa parâmetros mínimos a serem
seguidos nas relações trabalhistas. Contudo, a prática mercadológica e as
necessidades de cada empresa moldam uma realidade fática que pode superar o
Fl. 11590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
42
mínimo legal, encontrando-se a fixação dos marcos dessa realidade ao amparo da
liberdade negocial que caracteriza as relações de direito privado. Não há nos
autos qualquer alegação ou evidência de que os valores pagos a título de
gratificação tenham sido discrepantes com os valores praticados pelo mercado,
ou que tenham fugido à razoabilidade. Do mesmo modo, não há alegação ou
evidência de que as gratificações tenham se destinado a funcionários específicos,
com algum tipo de vínculo com os dirigentes da entidade.
O simples fato de ter efetuado o pagamento de gratificações por liberalidade aos
seus funcionários, sem que haja qualquer consideração acerca dos valores pagos e
dos seus destinatários, não pode ser encarado como uma forma de distribuição
do patrimônio da entidade. Tal raciocínio implicaria a eliminação da liberdade
negocial que caracteriza a relação trabalhista, sobretudo quando se está a falar de
parcela que excede os mínimos exigidos na legislação trabalhista. A interpretação
da exigência legal de não distribuição de patrimônio não pode se dar de modo tão
estrito que impeça a entidade de conceder aos trabalhadores qualquer benefício
não previsto em lei, sob pena de inviabilizar o exercício das suas atividades, as
quais, por óbvio, precisam adequar-se aos parâmetros de mercado, sob pena de
se inviabilizarem ou de não se permitir o seu desenvolvimento.
A argumentação acima aplica-se de igual modo ao pagamento de remuneração
variável aos funcionários. Ainda que reste claro que a participação nos resultados
se mostra incompatível com as entidades beneficentes, isso não impede a
entidade de estabelecer mecanismos de estímulo para que os seus funcionários
alcancem as metas previstas. Obviamente, tais valores integrarão a remuneração
dos funcionários. O objetivo de tais pagamentos, contudo, é claro: aumentar a
eficácia da atuação da entidade. Como afirmado na impugnação, a remuneração
variável foi estabelecida unilateralmente, em valores prefixados e atrelados ao
salário do funcionário. Não há como confundi-la, portanto, com uma forma de
distribuição de resultados.
De acordo com o Relatório Fiscal, a remuneração variável paga pela empresa em
2014 alcançou o montante de R$ 6,6 milhões, enquanto as gratificações
alcançaram R$ 299 mil. No mesmo período, a folha de pagamento da entidade
alcançou o montante de aproximadamente R$ 125 milhões, de modo que as
gratificações e a remuneração variável corresponderam a aproximadamente 5,6 %
dos valores pagos aos funcionários.
Como já assentado pelo STF, a entidade beneficente desenvolve atividade
econômica. Nesse sentido, o objetivo de crescimento e de obtenção de melhores
resultados não é incompatível com o seu modo de atuar, pelo contrário, pois
implica maiores benefícios e expansão da clientela atendida. Ora, para que esse
objetivo seja alcançado, nada mais natural do que o estabelecer incentivos
financeiros para os funcionários, a fim de que eles se comprometam com o
alcance das metas estabelecidas. Vale aqui salientar mais uma vez que a
fiscalização não questiona o caráter beneficente da atuação da entidade.
Fl. 11591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
43
As alegações acima, atinentes às gratificações e à remuneração variável, aplicam-
se também aos pagamentos efetuados a título de previdência complementar.
Sem dúvida, tais pagamentos integram o pacote remuneratório oferecido pela
entidade aos seus funcionários. Contudo, inexistindo evidências de que tal
remuneração excede aos parâmetros praticados pelo mercado ou de que ela foi
instituída como mecanismo de desvio de drenagem dos recursos da entidade, não
há como efetuar a subsunção desses pagamentos às hipóteses vedadas pelos
incisos I e II do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
Pelas razões acima, entendo que o pagamento de gratificações, de remuneração
variável e de contribuições ao plano de previdência privada dos funcionários da
entidade não configura a aplicação de recursos fora dos seus objetivos
institucionais ou a remuneração de dirigentes em parâmetros superiores aos de
mercado. Assim, não há como reconhecer nesses pagamentos o descumprimento
de requisitos legais para o gozo da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição.
3. Da contratação da empresa JZ Consultoria (processo digital, fl. 11.516):
A fiscalização afirma que o HAOC firmou contrato de consultoria com a empresa
JZ Consultoria, que tinha como sócio o sr. José Henrique do Prado Fay, ex-
superintendente da entidade, pelo qual pagou o montante de R$ 320.000,00, em
28/11/2014, mas não conseguiu comprovar a efetiva prestação dos serviços. Por
essa razão, entendeu ter havido aplicação de recursos fora dos seus objetivos
institucionais.
De acordo com a impugnação, após oito anos como superintendente da entidade,
o sr. José Carlos Fay teve que se afastar em 31/03/2014, por ter alcançado a idade
máxima para o exercício de atividade executiva. O HAOC, então, o contratou por
meio da sua empresa de consultoria, a partir de 01/04/2014, a fim de que ele
pudesse contribuir com a transição administrativa e com os seus conhecimentos
acumulados em gestão hospitalar.
Como prova de que houve a efetiva prestação dos serviços, a entidade juntou aos
autos o controle de acesso ao hospital (fls. 10.866 a 10.889), no qual se verifica
que o sr. José Carlos Fay frequentou as instalações do hospital ao longo de todos
os meses do ano de 2014 por, no mínimo, sete dias ao longo de cada mês. A Ata
da reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 14/04/2014, portanto, já na
vigência do contrato com a JZ consultoria, demonstra que o sr. Fay era o
responsável pelo Comitê de Investimentos do Hospital, responsável pelo
planejamento dos investimentos a serem realizados pela entidade ao longo do
ano de 2014. Há ainda nos autos comprovantes de correspondência eletrônica
trocada entre coordenadores do hospital, na qual são marcadas reuniões com a
presença do sr. Fay, ao longo do ano de 2014, bem como declaração prestada
pelo escritório de advocacia Camargo e Camargo Advogados, na qual se afirma
que o sr. Fay participou ativamente da elaboração de estratégias atinentes às
questões trabalhistas envolvendo o HAOC ao longo de todo o ano de 2014.
Fl. 11592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
44
Assim, entendo que há nos autos elementos suficientes para demonstrar a efetiva
prestação de serviços pelo sr. Fay ao HAOC no período de vigência do contrato
mantido com a JZ Consultoria, justificando-se assim o pagamento dos valores
contratualmente previstos. Restando demonstrada a prestação dos serviços, não
há fundamentos para se afirmar que os pagamentos realizados à referida empresa
de consultoria implicam aplicação de recursos fora dos objetivos institucionais da
entidade autuada.
4. Dos pagamentos à empresa BDB do Brasil Sociedade Ltda (processo digital,
fls. 11.516 e 11.517):
A fiscalização questiona o pagamento de R$ 59.000,00 à empresa BDB do Brasil
Sociedade Ltda., referente ao workshop de gestão avançada em serviços de
urgência. Informa que a referida empresa apresentou GFIP sem movimento no
período e que, no folder do evento, consta como contato o e-mail institucional do
HAOC da sócia Crislaine Marques da Silveira. Concluiu a fiscalização que houve
pagamento em duplicidade à funcionária Crislaine, que prestou os serviços
contratados junto à BDB e, no mesmo período, também recebeu pela sua atuação
como coordenadora de sustentabilidade do hospital, o que implicaria na aplicação
de recursos fora dos objetivos institucionais da entidade.
A impugnação afirma que o HAOC foi vítima de uma fraude, uma vez que a citada
funcionária, valendo-se do seu cargo, efetuou a contratação de empresa da qual
era sócia. Contudo, tão logo constatados os fatos, a sra. Crislaine foi despedida
por justa causa, conforme demonstra o documento de fls. 10.910, datado de
07/04/2015, no qual se informa que a despedida decorreu da violação de regras
relacionadas a conflito de interesses constantes do Manual de Conduta Ética e em
função da constatação de prejuízos em virtude da contratação de serviços
irregularmente aprovados e não realizados. A despedida por justa causa foi
declarada em GFIP na data constante do citado documento.
Assim, demonstrado que o pagamento em duplicidade se deu à revelia em
afronta às normas internas da empresa e que esta, ao tomar conhecimento dos
fatos, procedeu à dispensa da empregada responsável pela contratação irregular,
resta claro que tal pagamento não pode ser tomado como uma aplicação de
recursos fora dos objetivos institucionais da entidade.
5. Da aquisição de materiais médicos por preços superiores aos pagos por
outras instituições médicas (processo digital, fls. 11.517 e 11.518):
A fiscalização efetuou diligências em empresas fornecedoras de materiais médicos
e, comparados os preços, chegou à conclusão de que os preços de aquisição dos
insumos pelo HAOC eram superiores aos preços praticados pelos fornecedores
nas aquisições efetuadas por outras instituições. Por conta disso, entendeu que
não houve empenho por parte da entidade para conseguir preços melhores nas
suas aquisições, não sendo razoável que um estabelecimento que tenha uma
Fl. 11593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
45
demanda de aquisições de insumos médicos da ordem de R$ 190 milhões por ano,
delegue ao médico a escolha do fornecedor.
A fiscalização apresenta planilhas comparativas os preços de aquisição de
produtos hospitalares pelo HAOC e os preços praticados pelos mesmos
fornecedores em operações realizadas com outras instituições hospitalares. Tais
planilhas, contudo, demonstram apenas a diferença no preço de cada unidade de
produto adquirida. Assim, tais planilhas não permitem avaliar o impacto dessas
diferenças de preço no conjunto das compras avaliadas pelo hospital. O próprio
Relatório Fiscal afirma que a demanda de insumos hospitalares da instituição é de
R$ 190 milhões/ano, mas não informa qual foi o montante gasto a mais em
função das compras efetuadas a preços superiores aos obtidos por outras
instituições. A pesquisa também não aponta outros fatores que poderiam ter
contribuído para essa diferença de preços, como, por exemplo, escala das
compras, prazos de pagamento ou eventuais diferenças na qualidade dos
produtos adquiridos. Por essa razão, entendo que os dados apresentados não são
suficientes para fundamentar a afirmação de que o hospital não se empenhou na
obtenção de melhores preços de aquisição.
Ainda que restasse demonstrada uma falha no sistema de compras do hospital,
que o tivesse levado a adquirir produtos hospitalares por valores superiores
àqueles praticados pelos fornecedores com outras instituições, tal fato, por si só,
não implicaria desvio de finalidade, em relação aos objetivos institucionais da
autuada. Uma vez que os insumos adquiridos tenham sido efetivamente aplicados
nos serviços prestados pela entidade, e não há nenhuma alegação ou evidência
em sentido contrário, inexistiria desvio de finalidade.
Resta verificar se há fundamento para a afirmação de que as aquisições
supostamente efetuadas a preços superiores implicariam a distribuição de
patrimônio ou de resultados da entidade. Mais uma vez, não há qualquer
alegação ou evidência de que as aquisições supostamente efetuadas a preços
superiores teriam beneficiado alguma pessoa física ou jurídica direta ou
indiretamente relacionada aos dirigentes da entidade. Assim, não há que se falar
em distribuição de patrimônio ou resultados sem que possam ser identificados os
beneficiários dessa distribuição.
A situação acima narrada revela que o Auto de Infração, no ponto em que a
aquisição de produtos hospitalares a preços superiores implica ofensa ao art. 29
da Lei no 12.101, de 2009, e ao art. 14 do CTN, não se encontra fundamentado. Os
fatos verificados não se subsumem às hipóteses normativas, quer por não
representarem desvio de finalidade, quer por não implicarem a distribuição de
recursos da entidade. Antes disso, o próprio fato de que teria havido uma
ausência de empenho na aquisição de produtos a preços menores não está
suficientemente demonstrado nos autos.
Nesse ponto, em descompasso com a exigência do inciso III do art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal – PAF, o Auto
Fl. 11594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
46
de Infração não contém a narrativa dos motivos fáticos que caracterizaram o
descumprimento de cada um dos requisitos necessários ao gozo da isenção. Há,
portanto, um vício formal, consubstanciado na deficiência da exposição dos
motivos fáticos que justificaram a sua lavratura.
6. Da prestação de serviços de educação sem oferta de vagas em gratuidade
(processo digital, fls. 11.518 e 11.519):
A fiscalização afirma que a entidade, além dos serviços de saúde, oferece também
serviços de educação, mantendo a Escola Técnica de Educação em Saúde – ETES,
cujas atividades se iniciaram em 2013, e a Faculdade de Educação em Ciências da
Saúde – FECS, cujas atividades foram iniciadas em 2014. A primeira oferece curso
técnico de enfermagem, enquanto a segunda oferece cursos de especialização na
área médica. Os cursos não são gratuitos e não são oferecidas bolsas. Tais
atividades encontram-se previstas nos objetivos sociais da autuada. Por não
serem oferecidas vagas em gratuidade nas instituições de educação, a fiscalização
concluiu que a entidade não preenche os requisitos para se enquadrar como
entidade imune ou isenta.
Quanto a este ponto, é importante mencionar que é fato incontroverso nos autos
que a entidade possuía, no período objeto do lançamento, o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, fornecido pelo Ministério da
saúde. Enquadra-se, portanto, no conceito de entidade beneficente certificada,
previsto no caput do art. 29. Dentre os requisitos previstos nos incisos do referido
artigo, não há exigência de um percentual mínimo de serviços a ser ofertado
gratuitamente. Tal exigência deve ser observada e demonstrada para fins de
obtenção da certificação como entidade beneficente, matéria que escapa à
competência da RFB, pois, nos termos do art. 21 da Lei no 12.101, de 2009, os
requerimentos de concessão ou de renovação de certificação serão apreciados no
âmbito dos Ministério da Saúde, Educação e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.
De acordo com o art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, o lançamento será efetuado
nas hipóteses em que se constatar o descumprimento de algum dos requisitos
previstos no art. 29 (seção I do capítulo IV). Assim, não há respaldo legal para a
desconsideração da imunidade pela RFB em razão da não oferta de vagas em
gratuidade nas atividades educacionais desenvolvidas pelo HAOC.
Além disso, é importante salientar que o Supremo Tribunal Federal – STF tem, em
situações análogas, nas quais entidades que gozam de imunidade exercem
atividades econômicas, reconhecido que a imunidade se estende aos resultados
obtidos na exploração dessa atividade econômica, desde que estes resultados
sejam revertidos para as finalidades essenciais da entidade. Além disso, o STF
estabeleceu que o ônus de demonstrar eventual destinação dos resultados para
finalidades diversas seria do fisco:
Fl. 11595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
47
Portanto, no caso da imunidade de que se trata, esta Corte tem conferido
interpretação extensiva nos diversos precedentes em que se discute a
compreensão do que seja o patrimônio, a renda e os serviços relacionados
com as finalidades essenciais das entidades contempladas no texto
constitucional. O determinante para a jurisprudência da Corte é que os
resultados
positivos
auferidos
por
entidades
presumidamente
desinteressadas por sua própria natureza, sejam revertidos para as suas
finalidades essenciais, não descaracterizando a imunidade o fato de
exercerem atividades de cunho econômico, tais como locação de imóveis e
comercialização de pães.
...
Portanto, no entendimento atual da Corte a presunção de que o imóvel ou
as rendas da entidade assistencial estão afetados às suas finalidades
institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a
presunção, mediante a constituição de prova em contrário.
ARE no 756.255/SP.
Pelas razões acima, entendo que não há fundamento legal para o afastamento da
imunidade e consequente lançamento das contribuições previdenciárias
patronais, em virtude do desenvolvimento de atividades de educação pelo HAOC.
7. Da multa qualificada de 150% (processo digital, fls. 11.520 a 11.521):
A fiscalização limitou-se a transcrever no Relatório Fiscal os dispositivos legais que
fundamentam a qualificação da multa. Tal descrição, entretanto, não é suficiente
para justificar a qualificação da penalidade.
Na hipótese de lançamento de ofício de contribuições que não foram recolhidas
nem foram declaradas em GFIP pelo contribuinte, o artigo 35-A da Lei n° 8.212, de
1991, na redação da Lei n° 11.941, de 2009, determina a aplicação da multa de
ofício prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Por sua vez, o inciso I do
artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, determina a aplicação da multa de ofício
correspondente ao percentual de 75% da contribuição não paga e não declarada
em GFIP. Segundo o § 1o do citado art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, esta multa
será duplicada, passando a 150%, caso observada a ocorrência das situações
previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n° 4.502/64 (que se referem,
respectivamente, a sonegação, fraude e conluio).
Resta claro, portanto, que a aplicação da multa de 150% exige mais do que a
simples demonstração de que as contribuições não recolhidas (objeto do
lançamento de ofício) não foram declaradas em GFIP. Nesta hipótese, aplica-se a
multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Para a qualificação da multa, exige-se a demonstração nos autos de que a conduta
praticada pelo contribuinte amolda-se aos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, ou seja, que a conduta caracteriza sonegação, fraude ou
Fl. 11596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
48
conluio. Nas três hipóteses, a demonstração do elemento subjetivo é essencial.
Mostra-se necessário, pois, que seja trazido aos autos um conjunto probatório
apto a demonstrar o dolo das ações praticadas pelo contribuinte.
No presente caso, entretanto, não consta nos autos qualquer elemento que
demonstre a prática de sonegação pela entidade autuada. Fez-se apenas uma
correlação direta entre a não declaração das contribuições em GFIP (decorrente
da informação do código 639) e a conduta prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de
1964, sem qualquer referência ao caso concreto sob julgamento. A seguir o
raciocínio adotado, sempre que houvesse a ausência de declaração em GFIP da
contribuição lançada, estar-se-ia diante de hipótese de aplicação da multa de
150%. Ora, como somente as contribuições não declaradas em GFIP são objeto de
lançamento de ofício, tais lançamentos seriam sempre acompanhados de multa
de 150%, o que, tornaria sem efeito a previsão legal de multa de 75%. Em outras
palavras, a multa de 150% transformaria-se em regra.
Contudo, o inciso III do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, exige que o auto
de infração contenha a descrição dos fatos. Assim, a sonegação, elemento
essencial à qualificação da penalidade, deve estar demonstrada nos autos. Tal
demonstração deve ter por objeto a conduta praticada pelo sujeito passivo e não
a simples descrição do conteúdo da norma. A ausência de declaração em GFIP
importa na multa de ofício de 75%, conforme jurisprudência administrativa já
sedimentada:
[...]
Não tendo sido apontada pela autoridade autuante a conduta típica do sujeito
passivo caracterizadora de sonegação, da fraude ou do conluio, conclui-se que o
caso analisado daria ensejo, caso fossem procedentes as contribuições lançadas, à
aplicação da multa de ofício, mas não à sua qualificação.
8. Da Responsabilidade tributária (processo digital, fls. 11.521 a 11.523):
Foi atribuída responsabilidade tributária pelos créditos lançados de ofício aos srs.
Edgar Silva Garbade, CPF no 489.289.410-91, e Marcelo Lacerda Soares Neto, CPF
no 701.701.697-15, respectivamente vice presidente e presidente do Conselho
deliberativo da entidade à época dos fatos geradores das contribuições lançadas.
De acordo com os termos de ciência de lançamento encaminhados às referidas
pessoas físicas, “a descrição dos fatos que motivaram a responsabilidade
tributária, a espécie de responsabilidade tributária, o enquadramento legal e as
demais informações constam dos documentos de lançamento lavrados”.
O Relatório Fiscal, contudo, não apresenta qualquer justificativa para a inclusão
dos dirigentes da autuada no pólo passivo da autuação. O nome deles apenas é
citado no momento em que o relatório informa o cargo ocupado por cada um
deles e menciona que, segundo o estatuto, compete a eles a representação da
associação em juízo ou fora dele. Não há a descrição de qualquer ato que tenha
Fl. 11597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
49
sido por eles praticado ou ordenado, de modo a vinculá-los às situações que
deram origem aos créditos tributários lançados.
Embora não tenha sido mencionado no Relatório Fiscal ou nos termos de ciência
do lançamento encaminhados às mencionadas pessoas físicas, a responsabilidade
tributária dos dirigentes de pessoa jurídica tem fundamento no inciso III do art.
135 do CTN, que assim prescreve:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III. os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídica.
O mencionado artigo do CTN determina que as pessoas citadas no inciso III,
quando praticarem determinado ato com excesso de poderes ou violação à lei,
contrato social ou estatutos, responderão pelo crédito tributário que dele advier.
O diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica, de fato ou de direito, é
responsável por atos por ele praticados, de forma dolosa ou culposa, no exercício
da gestão dos negócios (domínio dos fatos), que representem infração à lei ou
excesso de poderes, ou seja, um ato ilícito.
É oportuno destacar que, a respeito da natureza dos atos causadores da
responsabilidade tributária dos administradores, o Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/20092, enfatiza que o “sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência aceita
pelo STJ, torna-se responsável não por ser “sócio”, mas por ter cometido ato
ilícito enquanto “gerente”. Em verdade, a condição de sócio é irrelevante. Dois
são os elementos verdadeiramente relevantes para sua responsabilização: (a) ser
administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição. A situação retratada é
perfeitamente aplicável ao presente caso. O Parecer destaca ainda que a prova da
prática do ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária incumbe à Fazenda
Pública.
No caso presente, contudo, o Relatório Fiscal não estabelece um liame entre os
ilícitos fiscais supostamente cometidos (informar em GFIP o código 639 de
entidades isentas) e a atividade desenvolvida pelos membros do Conselho
Deliberativo arrolados no pólo passivo da autuação. Não restou demonstrado
como se deu a participação de cada um deles na prática dos atos mencionados no
Relatório Fiscal. Sendo certo que a responsabilização pessoal não se dá de modo
objetivo, pelo simples fato de ocupar a posição de dirigente, mas decorre da
participação direta na consecução dos atos infracionais, a demonstração dessa
participação pessoal é elementar para a responsabilização tributária do dirigente.
Consoante entendimento exarado pelo STJ, a responsabilização dos
administradores exige a prova cabal de que eles agiram com excesso de poderes:
Fl. 11598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
50
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR. AUSÊNCIA DE
PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.
(...)
2.
A
responsabilidade
tributária
imposta
por
sócio-gerente,
administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há
dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada
pelo dirigente. (negritei)(...)
(...)
(STJ, 1a Seção, ERESP 100739/SP, DJ de 28/02/2000, Rel. Min. José
Delgado)”
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...) Quem está
obrigado a recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não obstante
ela atue por intermédio de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a obrigação
tributária é daquela, e não deste. (...)”
No presente caso, entretanto, nem o Relatório Fiscal nem os Termos de Ciência
do Lançamento indicam qual teria sido o ato pessoal e especificamente praticado
por cada um dos dirigentes incluídos no pólo passivo, capaz de permitir, então, a
aplicação do referido dispositivo.
Como não houve nos presentes autos a individualização das condutas de cada um
dos diretores, entendo impossível a admissão da Responsabilidade Solidária, por
não terem sido apontados os elementos básicos necessários e fundamentais para
a aplicação das disposições do Art. 135, inciso III do CTN. Por essa razão, entendo
que os mencionados dirigentes devem ser excluídos do pólo passivo da autuação.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento recurso de ofício, (i) reconhecendo que o
crédito atinente às contribuições patronais das competências 1 a 8 de 2014 não foi atingido pela
decadência; (ii) restabelecendo o crédito constituído em desfavor da Recorrente, cuja multa de
ofício deverá ser reduzida ao percentual de 75%; e (iii) mantendo a exclusão dos responsáveis
solidários do polo passivo da referida autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 11599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
51
VOTO VENCEDOR
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, redator designado
Em que pese as, como de praxe, muito bem lançadas razões de decidir do eminente
relator, ouso a discordar quanto a ocorrência de distribuição de qualquer parcela de seu
patrimônio ou rendas, especificamente no que tange à aquisição de brindes, pagamento de
assistência médica a ex-funcionários sem a exigência de reembolso e o pagamento ao Centro
Paulista de Hepatologia Ltda.
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, nestes
termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às questões em que divirjo, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, e nego-lhe provimento, nestes termos:
Dos gastos com eventos e aquisição de brindes.
Inicialmente, a fiscalização identificou, a partir dos registros contábeis
escriturados na conta 3191 – eventos e promoções – pagamentos referentes a
eventos em comemoração ao aniversário do Hospital Alemão Oswaldo Cruz –
HAOC (R$ 74.550,00) e ao dia do médico (R$ 290.815,60), além de pagamentos
relativos ao custeio de um torneio de golfe, realizado em comemoração ao dia do
médico (R$ 55.086,81). No total, esses pagamentos implicaram o dispêndio de R$
431.342,76. Em seguida, a fiscalização mencionou o lançamento contábil relativo
à aquisição de brindes para os médicos junto à Du Jour Chocolate, por ocasião da
Assembléia Geral, no valor de R$ 10.890,35.
No entender da fiscalização, a realização dos pagamentos acima mencionados
(realização dos eventos e aquisição de brindes) caracterizaram a aplicação de
recursos fora dos objetivos institucionais da entidade. Tais objetivos, de acordo
com o art. 2o do estatuto Social, são os seguintes:
Artigo 2o - A associação tem por objetivos:
a) criar, manter e administrar estabelecimentos hospitalares e de
assistência médica;
Fl. 11600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
52
b) criar, manter e administrar ambulatórios para atendimento ao público,
podendo conceder serviços a preços subsidiados, quando entender possível
e necessário para o atendimento de sua finalidade de assistência social;
c) promover, incentivar e favorecer a pesquisa científica no campo médico;
d) desenvolver outras atividades correlatas aos serviços associativos; e
e) manter ou subsidiar outras entidades de assistência social que aplicarem
integralmente, no Brasil, os seus recursos na manutenção de seus objetivos
sociais.
Início a análise a partir dos pagamentos relativos aos eventos em comemoração
ao aniversário da entidade e ao dia do médico. A administração e a manutenção
de uma entidade hospitalar, como, de resto, de qualquer outra entidade
empresarial, não se restringe ao fornecimento dos meios que garantam
estritamente a prestação dos serviços (aquisição de equipamentos e materiais,
pagamento de mão de obra e aquisição de insumos). A realização de eventos
comemorativos serve ao fortalecimento da cultura e da marca de uma instituição,
ao fortalecimento do relacionamento mantido com os profissionais que a
atendem e com a comunidade em geral.
Como afirmado na impugnação, os dispêndios com a realização dos eventos
corresponderam a aproximadamente 0,01% das despesas da entidade no ano, as
quais, segundo as demonstrações financeiras apresentadas, alcançaram R$ 427
milhões. No que toca ao valor, portanto, os gastos com a realização dos eventos
mostram-se compatíveis com o porte da entidade. Também não se questiona o
fato de que os eventos foram destinados à comunidade médica, o que revela a
relação de pertinência deles com os objetivos sociais da entidade.
Ora, a tese de que a simples aplicação de recursos na realização dos eventos
esteja fora dos objetivos institucionais da entidade implica a adoção de uma
noção muito estreita, segundo a qual tais objetivos restringiriam-se ao
fornecimento das condições materiais mínimas para o desenvolvimento das
atividades do estabelecimento hospitalar. Além de não encontrar amparo no
texto da lei, que não detalha o que se entende por aplicação de recursos nos
objetivos institucionais, essa tese não encontra respaldo na realidade social, uma
vez que a realização de eventos dessa natureza é prática comum, não apenas no
meio médico, mas em quase todos os segmentos da economia. No médio prazo,
pode-se afirmar que o estreitamento dos vínculos com os profissionais da área
médica garante a sobrevivência e o crescimento das entidades hospitalares. E
esse estreitamento do relacionamento não se dá, ou não precisa se dar,
exclusivamente com o pagamento pelos serviços prestados, ocorrendo também
com a realização de eventos que permitam a convivência e a integração entre os
membros da entidade e os profissionais. Foge ao razoável, interpretar o
oferecimento de chocolates aos médicos como uma aplicação de recursos fora
dos objetivos institucionais.
Fl. 11601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
53
A interpretação acima encontra precedente na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que assim já se posicionou:
PAF. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. SUSPENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
...
O dispêndio de recursos por instituição de goza imunidade tributária para
pagamento de salários direto e indireto a diretor escolar, diretores
executivos (administrativo, financeiro etc.) e para realização de festas e
eventos relacionados com o objeto da entidade, exceto se a fiscalização
conseguir provar que se trata de distribuição simulada de resultado, está
relacionado à finalidade essencial de uma entidade de ensino. ...”
(Processo no 12448.720836/2011-61).
Entendo, portanto, que a realização de gastos com eventos (dia do médico,
torneio de golfe para os médicos e comemoração do aniversário da entidade),
assim como o oferecimento de brindes aos médicos não caracteriza a aplicação de
recursos fora dos objetivos institucionais da entidade.
Do pagamento de assistência médica a ex-funcionários sem a exigência de
reembolso.
A fiscalização constatou que a entidade efetuou o pagamento de mensalidades de
seguro saúde a beneficiários que não constavam da folha de pagamento da
empresa no período objeto do lançamento, sem que tenha sido havido o
reembolso dos valores relativos às mensalidades por parte desses beneficiários.
De acordo com a planilha constante do item 6.1.6.5 do relatório Fiscal, o grupo
em relação aos quais não houve a comprovação do reembolso das mensalidades
do seguro saúde resume-se a seis pessoas. O impugnante alega que teria havido
apenas uma falha nos controles da entidade, a qual teria gerado pagamentos
indevidos da ordem de R$ 13.202,62.
O pagamento de mensalidades de seguro saúde a ex-colaboradores da empresa
sem que lhes tenha sido exigido reembolso dos valores pagos e sem que haja
norma coletiva ou contratual que obrigue a entidade a efetuar esse pagamento
não encontra justificativa jurídica. Trata-se, portanto, de um pagamento gracioso
ou indevido. A própria fiscalização, contudo, deixa claro que essa não é a prática
uniforme da autuada, uma vez que registra a existência de outros dois grupos de
beneficiários não integrantes da folha de pagamento da empresa, em relação aos
quais foram apresentados os comprovantes de reembolso ou o pagamento foi
efetuado pelo próprio beneficiário. Ora, somando-se isso ao fato de que os
pagamentos sem reembolso foram efetuados a apenas seis pessoas, torna-se
crível a alegação da empresa de que tais pagamentos se deram por uma falha nos
seus sistemas de controle.
Não há evidências nos autos de que tenha havido um procedimento
conscientemente articulado pelos gestores da entidade para desviar recursos por
Fl. 11602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
54
meio da manutenção do pagamento de planos de saúde a seis pessoas. Assim
como afirmado em outros tópicos dessa decisão, ressalta-se que não há nos autos
qualquer alegação ou evidência de que os beneficiários dos referidos pagamentos
tenham qualquer relação com as pessoas responsáveis pela gestão da entidade.
Além disso, o valor desses pagamentos, frente ao volume de receitas e despesas
da autuada, mostra-se irrisório.
Dos pagamentos ao Centro Paulista de Hepatologia Ltda.
De acordo com o Relatório Fiscal, o dr. Erkki Juhani Larsson constou da folha de
pagamento, na função de médico, recebendo como empregado e, além disso,
recebeu também como prestador de serviços pessoa jurídica, uma vez que
figurava como sócio do Centro Paulista de Hepatologia Ltda. Tal recebimento em
duplicidade teria caracterizado uma aplicação de recursos fora dos objetivos
institucionais da entidade.
Na sua impugnação, a entidade informa que, enquanto empregado, o Dr. Erkki
Juhani Larsson exercia a função de coordenador de checkup, atividade de
natureza técnica administrativa de gestão e coordenação, que não se confunde
com os atendimentos médicos propriamente ditos, que ele realiza na condição de
sócio do Centro Paulista de Hepatologia Ltda. Apresenta relatórios de
atendimentos efetuados pelos profissionais vinculados à referida empresa, a fim
de demonstrar que o dr. Erkki efetivamente realizou atendimentos médicos.
Ora, ainda que a situação sob análise possa ser questionada, do ponto de vista do
Direito do Trabalho, sob a justificativa de que não seria possível a manutenção de
dois vínculos entre o mesmo trabalhador e o seu tomador de serviços, um vínculo
na condição de empregado, outro na condição de prestador de serviços, não
vislumbro hipótese de aplicação de recursos fora dos objetivos institucionais.
Ambas as atividades desenvolvidas pelo médico – tanto os atendimentos em si
quanto a coordenação do setor de checkup, enquadram-se dentre as atividades
nucleares de uma instituição de saúde. Logo, tais pagamentos não implicam a
aplicação de recursos fora dos objetivos institucionais da entidade.
No que tange aos pagamentos realizados ao Centro Paulista de Hepatologia Ltda,
não houve sequer a reclassificação do contrato para empregado e, ainda, o fato de os sócios da
empresa, serem empregados do recorrente não implica, de forma direta e automática a
distribuição de parcela do patrimônio ou renda.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito suscitada no recurso de ofício,
reconhecendo que o crédito correspondente às contribuições patronais das competências 1 a 8 de
2014 não foi atingido pela decadência e no mérito, nego provimento ao recurso de ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 11603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.823 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720769/2019-94
55
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 11604
DF CARF MF
Original